Tribunal: TJMT
Processo: 1012374-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1012374-87.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PACE PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
RECORRIDO: COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Pace Participações e Intermediação de Negócios Ltda. (ID-36773963) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra julgamento monocrático proferido pelo Des. Sebastião Barbosa Farias com a seguinte ementa (ID-25480986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DOS BENS INDICADOS PELO EXEQUENTE COMO MENOS ONEROSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, não havendo qualquer irregularidade no acolhimento da indicação de bens feita pelo exequente, se demonstrado, como é o caso, de que a constrição é menos gravosa que o pedido de penhora “online” de mais de sessenta milhões, que poderá levar a falência sumária da empresa.” (RAI 1012374-87.2019.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2019).
Opostos os Embargos de Declaração, foram estes rejeitados (ID-33713953).
A parte Recorrente apresentou recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado os artigos 489, inciso II; §1o, incisos I, II, III, IV e 1022 do Código de Processo Civil.
Assevera que, a via especial se mostra exigível porquanto a ação de execução foi suspensa (I) sem a efetivação da penhora nos autos da ação de execução; (II) sem a demonstração inequívoca da existência dos bens que serviram de base para conferir o efeito suspensivo à ação de embargos à execução; (III) sem qualquer avaliação, seja da recorrida, seja oficial, sobre os bens garantidores; (IV) sem efetiva e imprescindível nomeação de depositário e (V) sem a lavratura do termo de penhora, ou seja, a execução não está garantida por bem algum.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo, para o fim para que seja determinada a penhora on line nos ativos de titularidade da recorrida, no limite do valor executado, até decisão final deste recurso especial.
Recurso tempestivo, conforme certidão ID-36774959.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-37385961.
Regularmente intimada, deixou a parte Recorrida de apresentar suas contrarrazões – ID-43894977.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão da Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Em razão disso, embora alegue violação aos artigos 919, § 1o; 489, inciso II; §1o, incisos I, II, III, IV e 1022 do Código de Processo Civil, tem-se claramente que o acolhimento da pretensão recursal da Recorrente causaria o reexame do conjunto fático-probatório.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1030953-91.2018.8.11.0041, em tramite na 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que suspendeu o andamento da ação de execução, nos termos do artigo 919, §1o. do CPC.
Há causa superveniente a ser reconhecida é que o julgamento do agravo de instrumento n. 1012414-69.2019, também da minha Relatoria, interposto pelo ora agravante contra decisão que deferiu a atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
No mencionado recurso, restou mantida a decisão agravada, afastada qualquer irregularidade, posto que houve prévia manifestação do executado indicado bem à penhora, a sua não apreciação inicial e, posteriormente, nos autos dos Embargos à Execução, houve o reconhecimento da garantia do juízo, somando-se a indicação anterior, a complementação, bem como que a constrição proposta lhe será menos onerosa pela juíza “a quo”.
Portanto, deve também ser mantida a decisão agravada, que é apenas consequência daquela proferida nos autos dos Embargos à Execução.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III